Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-22.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo – gravação em áudio (ID. 113026649). A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando este se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.
4. A recorrente alega que a parte recorrida contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente “prints” de telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.
5. Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, no valor de R$ 98,97 – Inclusão em 28/11/2020, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.
6. Não há notícias nos autos, sobre anotações preexistente, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, prevalecendo o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. A sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexigibilidade do débito sub judice, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001819-22.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), AGREILSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 048.187.821-14 (RECORRIDO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022